Tribunal: TJPA
Processo: 0808474-23.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808474-23.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: MAX RODRIGUES DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
Crime de Receptação – Art. 180, §3º do CPB

– conflito entre varas de Juízo Singular e Juizado Especial – procedência – crime de menor potencial ofensivo. Desnecessidade de citação por edital. Acusado citado pessoalmente pelo oficial de justiça. Declaração da competência do suscitado, o
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
–
CONFLITO
CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o conflito negativo de jurisdição e julgá-lo procedente,
declarando a competência do suscitado, o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/Pa, para processar e julgar o feito originário
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí e, como suscitado, a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí.

Os autos originários tratam de procedimento criminal, registrado sob o n. 0801637-31.2022.8.14.0061, cujo autor do fato é MAX RODRIGUES DE MELO, acusado de ter, em tese, praticado o ilícito descrito no art. 180, §3º do CPB, o qual foi inicialmente distribuído à Vara Criminal de Tucuruí, que declinou a competência para processar e julgar o feito ao Juizado Especial Criminal de Turucuí/Pa.

Ao analisar o feito, verificando a necessidade de intimação do acusado por edital, entendeu pela aplicação do art. 18, §2º da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos a justiça comum, tendo sido os autos devolvidos ao juízo da Vara Criminal de Tucuruí/Pa.

Recebidos os autos pelo suscitante, este entendeu que o feito é de competência do juizado especial, aduzindo para tanto que o réu foi citado pessoalmente pelo oficial de justiça, dispensando-se a sua citação por edital, razão pela qual, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
conhecimento e procedência do presente conflito
, a fim de que seja declarada a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, para processar e julgar o feito.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em análise atenta dos autos, constata-se que o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/Pa, ora suscitado, declinou sua competência à Vara Criminal de Tucuruí/Pa, ora suscitante, sob o fundamento de que o acusado não teria sido localizado para realização de sua citação pessoal, o que impediria a continuidade da tramitação do feito no juizado, uma vez que a necessidade de citação do réu pela via editalícia afastaria a competência do juízo, por força do que determina o art. 18, §2º c/c art. 66 Parágrafo Único da Lei nº. 9.099/95.

Todavia, constata-se pelas peças processuais juntadas aos autos que o acusado na ação penal originária foi devidamente citado pessoalmente, tomando ciência da acusação, conforme atesta a certidão de ID 19694683, datada de 07.12.2023.

Destarte, considerando que o crime imputado ao réu é de menor potencial ofensivo (art. 180, §3º do CPB), haja vista que a pena máxima cominada é inferior à 02 (dois) anos, e não houve a necessidade de citação pela via editalícia, se impõe a declaração de competência do juízo suscitado, na forma do art. 61 da Lei n° 9.099/95
[1]
. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Colenda Corte de Justiça,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA E JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA – RÉU PRESO – CRIME DE AMEAÇA – LEI 9.099/95 - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. A regra do art. 8º, da lei 9.099/95, não alcança o juízo suscitante, devendo o feito ser instruído perante o juízo suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Conflito procedente. Unânime.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0815941-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/12/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DESLOCAMENTO PARA O JUÍZO COMUM. CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES NÃO ABRANGIDA PELO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 9.099/95. COMPETÊNCIA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Só se admite a deslocação dos autos dos Juizados Especiais Criminais em favor do Juízo Comum, nos casos em que a citação pessoal não se fizer possível, conforme redação do art. 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95.

2. No caso em análise, a autora do delito foi devidamente citada por Oficial de Justiça. Incabível o deslocamento para o Juízo Comum.

3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado Especial Criminal do Jurunas (Juízo suscitado).

4. Decisão unânime

(TJPA – Conflito de competência cível – Nº 0000027-39.2007.8.14.0601 – Relator(a): THEREZINHA MARTINS DA FONSECA – Tribunal Pleno – Julgado em 01/04/2009)

Ante o exposto,
conheço o conflito e o julgo procedente para
declarar a competência do suscitado, o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí/Pa, para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 61.

Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Belém, 03/12/2024